Tribunal: STF
Processo: ARE 1408649
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Associação Mercy For Animals Brasil contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) necessidade de análise dos fatos e provas dos autos; e (ii) ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional, incidência do Tema 657 da Repercussão Geral.



    A agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 837 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, afirma que 



     



    “o caso em tela se trata de recurso contra decisão que determinou a exclusão de conteúdo publicado em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais que informava em relação ao sofrimento com o qual os animais são criados, cujos ovos são adquiridos pela Agravada, constata-se que estamos diante da mesma matéria constitucional, qual seja, a liberdade de expressão e inviolabilidade da honra e da imagem decorrente de campanha promovida por associação de defesa dos direitos dos animais.”



    Discorre sobre a controvérsia e alega, em síntese, que 



    “a matéria dos autos se cinge a afronta aos postulados constitucionais da proteção ao consumidor, ao meio ambiente e, principalmente, à liberdade de expressão. Ou seja, a Agravante não clama pela análise de quaisquer documentos, fatos ou provas, procurando tão somente a correta interpretação jurídica de referidos postulados.” 



    Requer, ao final, “o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão desse Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 837”e “após, com o regular andamento do feito, requer dignem-se V. Exas. a conhecer e dar provimento ao presente Agravo Interno, para que seja reformada a r. decisão agravada, dando-se provimento ao Recurso Extraordinário interposto, como medida da mais lídima Justiça.”,



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 837 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 662.055/SP-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal irá examinar a seguinte questão:



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente